Tribunal: TJMT
Processo: 0018958-84.2007.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018958-84.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 284.582.221-91 (EMBARGADO), SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 062.116.901-34 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGANTE), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - CPF: 022.637.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO
DO
BRASIL
–

DESLIGAMENTO – RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA EM QUE HOUVER A DEVOLUÇÃO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS RECOLHIDAS PELO ASSOCIADO AO PLANO PREVIDENCIÁRIO
– AUSÊNCIA DE VÍCIO

– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0018958-84.2007.8.11.0041

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

EMBARGADA:

MÁRCIA CARVALHO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 81053494), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

A embargante sustenta
, em síntese, que o acórdão padece do vício de omissão/contradição, no que diz respeito ao prazo da prescrição quinquenal
, à luz do enunciado sumular no 291 do STJ, que por sua vez decorre da interpretação do disposto no artigo 103 da Lei no 8.213/1991 e do artigo 75 da Lei Complementar no 109/01
, razão pela qual
pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável (Id 82229990).

Não há contrarrazões conforme certificado no Id 84235988.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO
DO
BRASIL
–

DESLIGAMENTO – RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA –
PRELIMINAR
–
PRESCRIÇÃO – REJEITADA
–
MÉRITO
– CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DO PERÍODO – SÚMULA 289 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a prescrição quinquenal, prevista na Súmula no 291/STJ, incide, por analogia, na pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição de reserva de poupança. II - Segundo o princípio de da actio nata, adotada pelo artigo 189 do Código Civil, a prescrição começa a correr quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências. No caso do desligamento do Plano de Previdência Privada, o termo inicial é a data em que foi realizado o resgate da reserva de poupança, momento a partir do qual a parte teve ciência da restituição a menor”. (TJ-DF 20160111088620 DF 0031072-74.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 07/03/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação no DJE: 13/03/2018).

Os valores resgatados pelos participantes de plano de benefícios de previdência privada devem ser corrigidos de acordo com índices de correção monetária que reflitam a real inflação ocorrida no período, ainda que o estatuto da entidade estabeleça critério de reajuste diverso.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que
o prazo prescricional para a pretensão do direito de pleitear
correção monetária incidente sobre os valores restituídos por plano de
previdência
privada,
em razão do
desligamento
de seus associados
, é de cinco anos, a contar da data da restituição do valor pago a menor.

Em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a prescrição quinquenal, prevista na Súmula 291/STJ, incide, por analogia, na pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição de reserva de poupança, confira:

“RECURSO REPETITIVO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.

RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
A
prescrição
quinquenal prevista na
Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança,
cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário.
Recurso Especial provido”
(STJ – REsp 1.111.973/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 09/09/2009, DJe 06/11/2009)

Segundo o princípio da
actio nata
, adotada pelo artigo 189 do Código Civil,
a prescrição começa a correr quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências
.

Desse modo, o termo inicial de contagem do prazo prescricional no caso em exame é a data em que foi realizado o resgate dos depósitos, ou seja, a data do efetivo pagamento decorrente do desligamento da autora, aqui embargada, realizado em
20/09/2002
(Id
66840535)
, pois, a partir desse momento, tinha meios de verificar o recebimento a menor das contribuições que verteu e a ausência de pagamento das cotas patronais, bem como da correção monetária, inclusive expurgos inflacionários e juros remuneratórios.

Assim sendo, considerando que a ação foi proposta em
19/09/2007
(Id
66840451)
, não há falar em
reconhecimento da prescrição quinquenal.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021